Tribunal: TJDFT
Processo: 0022021-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO: INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. ALTA MÉDICA. NECESSIDADE DE NOVA INTERNAÇÃO EM OUTRO HOSPITAL. ÓBITO DO PACIENTE. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DE QUE O EVENTO DANOSO VIESSE A NÃO OCORRER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Verificado que, na Apelação Cível interposta, os autores impugnaram os fundamentos da r. sentença, não há razão para que seja reconhecida a inépcia da inicial.
2. Tendo em vista que, a despeito de todas as informações constantes do laudo pericial, não é possível concluir que o tratamento dispensado ao paciente seria incorreto, em relação ao quadro de saúde apresentado no momento do atendimento médico prestado pelo hospital administrado pela empresa ré, não há como ser reconhecida o equívoco na conduta adotada.
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “A chamada ‘teoria da perda da chance’, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável” (REsp 1104665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 04/08/2009).
4. Uma vez há como ser afirmado, com grau razoável de segurança, que o tratamento tido por correto impediria o óbito do paciente, sobretudo por que a causa mortis teve origem em um evento superveniente (infarto agudo do miocárdio), mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais e morais, baseada na teoria da perda de uma chance.
6. Preliminar rejeitada. Apelação Cível interposta pela empresa ré conhecida e provida. Apelação Cível interposta pelos autores conhecida e não provida.